Tribunal: TJDFT
Processo: 0743890-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVERSAS VÍTIMAS. SEGURADORA DA TRANSPORTADORA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PAGAMENTO A ALGUMAS VÍTIMAS. ESGOTAMENTO DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PERANTE AS DEMAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 781, do Código Civil, “a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”;
2. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por acidente veicular que envolveu várias vítimas, em que a seguradora da transportadora figura como executada, constatando-se que a seguradora utilizou todo o valor previsto na apólice para pagamento de danos morais a algumas vítimas regidas pelo mesmo contrato de seguro, deve ser reconhecido o esgotamento da apólice e a inexistência de débitos da seguradora perante as demais vítimas no que concerne aos danos morais.
3. Não podem ser apreciados os pedidos de modificação da decisão recorrida contidos nas contrarrazões, porquanto não se confundem com o recurso; também não devem ser analisadas as questões levantadas nas contrarrazões que não digam respeito ao objeto do recurso ou à matéria contida na decisão recorrida.
4. Recurso conhecido e provido.